Tribunal: STF
Processo: STP 1128
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Laranjal/MG em face de decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no Agravo de Instrumento nº 1.0000.26.112399-6/001, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e manteve a eficácia da liminar concedida em primeiro grau nos autos da Ação Civil Pública nº 5002471-97.2026.8.13.0439. 
A referida decisão determinou a suspensão do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 010/2025, no âmbito do Município de Laranjal, bem como de quaisquer nomeações já realizadas ou que venham a ser efetuadas com fundamento nesse certame. Determinou, ainda, que o Município de Laranjal cumpra a decisão no prazo de cinco dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Contra esse decisum, o Município interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Em decisão monocrática, o Desembargador Relator indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo agravante. É contra essa decisão que se volta o presente pedido de contracautela.
O Município sustenta a ocorrência de grave lesão à ordem pública, uma vez que a manutenção da liminar acarreta a descontinuidade do serviço público de educação no curso do ano letivo, com afastamento abrupto de professores já em atuação e prejuízo direto a centenas de alunos, em afronta aos arts. 205 e 227 da Constituição Federal. Sustenta, ainda, a existência de grave lesão à economia pública, destacando o impacto financeiro decorrente da eventual rescisão dos contratos temporários, estimado em mais de R$ 21.000,00, bem como a incidência de multa diária, cujo somatório comprometeria o planejamento orçamentário de município de pequeno porte.
Alega, ademais, a flagrante ilegitimidade da decisão liminar, por incidir sobre processo seletivo já concluído e homologado, assumindo caráter satisfativo e irreversível, em afronta ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e ao art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, além de desconsiderar as consequências práticas da decisão, em violação ao art. 20 da LINDB. Defende, por fim, a desproporcionalidade da medida, uma vez que os supostos vícios apontados são de natureza meramente formal, não havendo demonstração de prejuízo concreto a candidatos ou ao interesse público, tampouco registro de impugnações administrativas ou judiciais por parte dos participantes do certame.
Requer, ao final, o deferimento da suspensão da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento e, por consequência, da liminar concedida na ação civil pública, até o trânsito em julgado da demanda originária.
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, autor da ação na origem, apresentou manifestação contrária ao pedido, pugnando, inicialmente, pelo não conhecimento da suspensão, ao argumento de que o Município não teria esgotado a instância ordinária, uma vez que deixou de interpor o agravo interno previsto no art. 4º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 contra a decisão monocrática proferida no Tribunal de Justiça.
No mérito, sustenta que o pedido de suspensão constitui medida excepcionalíssima, cabível apenas quando comprovada, de forma concreta e inequívoca, a grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, o que não se verificaria no caso. Argumenta que as alegações do Município são genéricas e abstratas, não sendo crível que a suspensão de um único processo seletivo comprometa todo o sistema educacional municipal. Ressalta que a multa somente incidirá em caso de descumprimento voluntário da decisão judicial e que o pedido suspensivo não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, nem como via para rediscussão do acerto jurídico da decisão impugnada. Ao final, requer a denegação da suspensão pleiteada.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 13):
“Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo para contratação de professores. Vícios formais no edital. Suspensão do certame e das nomeações dele decorrentes. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a recurso. Decisão de primeira instância que se mantém incólume. Não cabimento de recurso extraordinário. Parecer por que o pedido não seja conhecido.”
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva. O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou a referida ação civil pública com o objetivo de impugnar o Processo Seletivo Simplificado nº 010/2025, promovido pelo Município de Laranjal para a contratação temporária de professores para a rede municipal de ensino. Sustentou o Parquet a existência de vícios formais no edital, especialmente relacionados à ausência de critérios objetivos para a etapa de entrevistas, à falta de transparência e de cronograma, requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão do certame, das nomeações dele decorrentes e a vedação à realização de novos processos seletivos com características semelhantes. O Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão do processo seletivo e das nomeações realizadas, bem como fixando multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento da decisão.
Irresignado, o Município interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, defendendo, em síntese, que o processo seletivo já se encontrava encerrado, homologado e produzindo efeitos concretos, com a contratação de 11 professores, razão pela qual a liminar seria materialmente ineficaz. Alegou, ainda, a configuração de grave dano reverso, consistente na paralisação do serviço público essencial de educação e na necessidade de rescisão imediata dos contratos firmados, com prejuízos pedagógicos, sociais e financeiros. O pedido de efeito suspensivo foi, contudo, indeferido pelo Desembargador relator, ao fundamento de ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de lesão grave ou de difícil reparação.
No presente caso, impugna-se precisamente a decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a liminar concedida em primeiro grau no processo originário. Nesse contexto, ainda que a Presidência desta Corte viesse a suspender os efeitos da decisão ora atacada, a situação jurídica do requerente permaneceria inalterada, uma vez que a liminar deferida pelo juízo de origem continuaria plenamente eficaz.
Na realidade, a medida de contracautela busca atingir diretamente a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contudo, contra esse provimento não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para conhecer do pedido de suspensão formulado. Nesse sentido: 
"Direito Processual. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu pedido de suspensão de tutela provisória. 2. A medida de contracautela impugna ato de indeferimento de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra liminar deferida por juízo de primeiro grau. II. Questão em discussão 3. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido. III. Razões de decidir 4. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender. 5. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. 6. O pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário. Daí se extrai a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a medida de contracautela. Precedentes. IV. Dispositivo 7. Agravo interno a que se nega provimento." (STP 1072-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 12.06.205, grifei).
Demais disso, a medida de contracautela não se presta à discussão de questões jurídicas ou à correção de suposta afronta a precedentes vinculantes do STF, mas apenas à proteção de bens públicos tutelados pela legislação de regência. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a medida suspensiva não substitui os instrumentos processuais próprios previstos na legislação para impugnação de decisões judiciais, sejam elas pela via ordinária ou extraordinária. Assim, o pedido de suspensão não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, para se promover o exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada. Nesse sentido: STP 914-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 11.05.2023; STP 791, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 23.09.2021; e STP 157, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17.03.2020.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente